Tribunal: TJDFT
Processo: 0747422-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747422-52.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAFAEL LOPES PESSOA MENDES, BRUNA MIRIA DA SILVA RANGEL, EDUARDO OMELTECH RODRIGUES, BRUNO ROBERTO SOUTO MAIOR AGRAVADO: DAVID SOUKUP, EDUARDO OMELTECH RODRIGUES, BRUNO ROBERTO SOUTO MAIOR, MERCADO EASY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, SMARTFASTPAY TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, BRUNA MIRIA DA SILVA RANGEL, RAFAEL LOPES PESSOA MENDES D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por EDUARDO OMELTECH RODRIGUES (requerido/apelante), tendo por objeto r. decisão monocrática desta relatoria que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, facultando ao recorrente o prazo de cinco dias para recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento de sua apelação. Na petição juntada ao ID 76345372, os agravados (BRUNA MIRIA DA SILVA RANGEL e RAFAEL LOPES PESSOA MENDES) pedem a inclusão do agravo interno na pauta de julgamento presencial com o fito de viabilizar a realização de sustentação oral. Considerando que a finalidade do pedido de inclusão em pauta presencial é para fins de sustentação oral, indefiro o pedido, uma vez que não é cabível sustentação oral no presente agravo interno, a teor do disposto no art. 937 do CPC e no art. 110, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator